Tribunal: TJDFT
Processo: 0741724-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741724-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rápido Federal Viação Ltda Agravados: Edmilson Marques Figueredo, M.V.D.O.F.,D.M.D.O.F. e Edivan Souza Dias D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Rápido Federal Viação Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0700358-85.2019.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de suspensão do curso processual na fase de cumprimento de sentença. Na origem, a ora agravante alegou que a sociedade anônima Nobre Seguradora do Brasil S/A, também devedora, estava submetida a procedimento de recuperação judicial e que, por essa razão, o Juízo singular deveria determinar a suspensão do curso do referido processual. O Juízo da 9a Vara Cível de Brasília indeferiu o referido requerimento de suspensão. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Indefiro o pleito de ID 71287943, pois, nitidamente, a ré RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA está pleiteando direito de outrem em proveito próprio. Ademais, o acórdão de ID 65041102 asseverou que as empresas rés são solidariamente responsáveis, ou seja, o credor pode exigir a dívida das duas ou de qualquer uma delas isoladamente, não havendo qualquer razão para a suspensão do processo. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Isto posto, acerca das obrigações solidárias exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)” (Direito Civil Brasileiro - Teoria Geral das Obrigações - v.2 – p. 130). Ainda nessa senda, colaciono exemplar da farta jurisprudência sobre as obrigações solidárias: PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE PAGAR QUANTIA CERTA QUITAÇÃO PARCIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TODOS OS DEVEDORES PELA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 52, IX, b da lei no 9.099/95 prevê hipótese de embargos à execução quando houver manifesto excesso de execução, sendo esta a tese defensiva da embargante. 2. Entretanto, no caso dos autos, não se há de falar em excesso de execução. A sentença condenou solidariamente as rés à obrigação de fazer e de pagar R$ 3.000,00, a título de danos morais. Ocorre que houve pagamento voluntário de apenas parte do valor do débito (R$ 1.737,87 - comprovante de ID 1799178, pag. 1) por uma das rés Aliança Administradora de Benefícios sendo que remanesceu quantia equivalente a R$ 2.970,98 em aberto. 3. Portanto, em se tratando de obrigação solidária, ambas as rés são responsáveis pela quitação integral do débito, razão pela qual não há como acolher os embargos. Irretocável a sentença proferida. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 6. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões. (Acórdão n.1042862, 07069345420168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 06/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à petição de ID 71298876, na qual a executada RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA requer a dilatação de prazo para se manifestar sobre os cálculos, ressalto que argumento apresentado carece de qualquer respaldo, haja vista que em 22 de abril de 2020 os escritórios de contabilidade do DF foram liberados para reabertura por meio do decreto no. 40642 – ou seja, há mais de 4 (quatro) meses. Além disso, o pedido do executado é genérico, sem qualquer justificativa documental fiável a ratificar a inviabilidade de cumprir a determinação judicial no prazo nela consignado. Do mesmo modo em relação ao pedido de dilatação de prazo apresentado pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, pois se trata de requerimento absolutamente abstrato, despido de comprovação. Assim sendo, concedo o DERRADEIRO prazo de 5 (cinco) dias úteis para que ambos os executados se manifestem acerca dos cálculos, sob pena de preclusão. Acaso reiterado pedido de dilatação de prazo pelos mesmos motivos, fica a parte advertida de que este Juízo poderá fixar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC.” Em suas razões recursais (Id. 19662741) a agravante alega, em síntese, que a sociedade empresária Nobre Seguradora S/A se encontra em recuperação judicial e que o curso do processo deve ser suspenso, de acordo com as regras previstas nos artigos 6o e 52, inc. III, ambos da Lei no 11.101/2005. Requer, portanto, a reforma da decisão ora impugnada para que o curso do processo seja suspenso enquanto transcorrer o procedimento de recuperação judicial aludido. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 19851140). É a breve exposição. D e c i d o. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo sob o fundamento de que outra devedora, que ora se encontra em posição solidária, no caso, a sociedade anônima Nobre Seguradora S/A, se encontra em recuperação judicial, de acordo com as normas previstas na Lei no 11.101/2005. Inicialmente, convém ressaltar que a Lei no 11.101/2005, que regula os casos de recuperação judicial e de falência, dispõe, em seus artigos 6o e 52, inc. III, que o deferimento do processamento da recuperação judicial deve ensejar a suspensão do curso de eventual prazo de prescrição, ou mesmo das ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, senão vejamos: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. § 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. § 5o Aplica-se o disposto no § 2o deste artigo à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o § 4o deste artigo, mas, após o fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral de credores. § 6o Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial: I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial; II – pelo devedor, imediatamente após a citação.” (Ressalvam-se os grifos) “Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: I – nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 desta Lei; II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei; III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1°, 2o e 7o do art. 6° desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3° e 4° do art. 49 desta Lei; IV – determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores; V – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento. § 1o O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, que conterá: I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial; II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7o, § 1o, desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei. § 2o Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembléia-geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no § 2o do art. 36 desta Lei. § 3o No caso do inciso III do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes. § 4o O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na assembléia-geral de credores.” (Ressalvam-se os grifos) Como é possível observar, o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, dispõe expressamente que, após o término do prazo de suspensão, o credor poderá requerer o prosseguimento do curso do processo respectivo. Ocorre que na presente hipótese fática a entidade submetida ao procedimento de recuperação judicial é a sociedade anônima Nobre Seguradora S/A, e não a agravante. Aliás, convém reiterar que a decisão ora impugnada foi proferida na fase de cumprimento de sentença que impôs obrigação de indenizar às devedoras solidárias Rápido Federal Viação Ltda e Nobre Seguradora S/A (autos no 0700358-85.2019.8.07.0001). Ressalte-se que ao credor é facultado exigir dos devedores solidários, em conjunto ou individualmente, a satisfação do respectivo crédito, nos termos do art. 275 do Código Civil. Assim, a pretendida suspensão do curso processual ocasionaria a impossibilidade do exercício da pretensão ao crédito respectivo contra um dos devedores, no caso, a agravante. A respeito do tema em deslinde, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIDAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇOES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigadas em geral. Tema 885/STJ - A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. Infere-se da leitura do referido artigo que há distinção para a situação dos coobrigados, segundo a qual "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso". 2. As demandas envolvendo obrigações ilíquidas e incertas que ainda se encontrem em fase de conhecimento, de forma que inexista qualquer ato de natureza expropriatória em desfavor da parte ré que se encontre em recuperação judicial, não carecem de suspensão do curso processual, nos termos da norma de regência. 3. Recurso improvido. (Acórdão no 1208400, 07361694320188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019) (Ressalvam-se os grifos). Quanto ao mais, percebe-se que a inserção da sociedade anônima que se encontra em recuperação judicial, Nobre Seguradora S/A, na referida fase de cumprimento de sentença, decorreu do julgamento do agravo de instrumento no 0708273-91.2019.8.07.000. Na referida ocasião esta Egrégia Terceira Turma Cível deu parcial provimento ao recurso e determinou a manutenção da sociedade anônima Nobre Seguradora S/A na “relação jurídica processual”. Diante desse contexto, afigura-se correta a decisão ora agravada. Assim, as alegações articuladas pela recorrente não revelam, ao menos momentaneamente, o preenchimento do requisito da verossimilhança. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação de tutela. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator